Tribunal: TJDFT
Processo: 0739242-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNOR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485. SÚMULAS 279 E 454. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno interposto pela parte autora, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2. Concurso público. Controle judicial dos atos administrativos. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 485 – Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). O acórdão está em conformidade com a decisão em repercussão geral.
3 – Questão de prova. Inviabilidade do recurso extraordinário. O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação das normas do edital do concurso público, bem como em fatos e provas acostados aos autos. Portanto, a análise quanto à eventual ofensa à Constituição Federal encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Assim, é caso de não admissão do Recurdso Extraordinário, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo a que se nega provimento.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, que se majoram para 20% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida anteriormente à recorrente.